Tribunal: STF
Processo: Rcl 49330
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela CD-Rio Serviços e Participações Ltda. - Epp contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0000588-69.2012.5.01.0022, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADPF 324/DF; no RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG; na ADC 48/DF; e na ADI 3961/DF, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] 
     No julgamento de 1º grau, a 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação trabalhista, declarando a nulidade do contrato de franquia e consequente existência de vínculo de emprego, condenando a autora ao absurdo pagamento de danos morais sem qualquer fundamento e demais verbas rescisórias. […].
    Contra a sentença de piso, foram opostos embargos declaratórios, porém foram rejeitados sem qualquer acréscimo de fundamento na sentença. 
    Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso ordinário. 
    […]
    Julgando os referidos recursos ordinários, a 5ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, deu parcial provimento aos recursos ordinários, mas manteve a sentença quanto ao tema principal – ‘VÍNCULO DE EMPREGO’, desprezando a existência de contrato de franquia legítimo firmado entre as partes. […].
    Irresignada com a declaração do vínculo empregatício, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil/comercial e não trabalhista (contrato de franquia), a ora reclamante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho (violação aos arts. 3º, da CLT; 411, III e 412, do CPC e negativa de vigência à Lei 8.955/94). Tal recurso teve seguimento denegado pelo TRT da 1ª Região quando da primeira análise de admissibilidade recursal, fato que desencadeou a interposição de Agravo de Instrumento, desprovido monocraticamente pelo Ministro Relator” (págs. 1-6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[d]a análise do acórdão reclamado, verifica-se que o entendimento de que o contrato de franquia era fraudulento, data venia, constitui indevida intromissão do Poder Judiciário na divisão do trabalho das pessoas jurídicas. 
    […]
    Contudo, tal discussão sequer deveria existir quando se fala em contrato de franquia. Ora, por óbvio, a empresa franqueadora distribui franquias de sua unidade para espalhar e diversificar a exploração de determinado mercado ou região, sempre dentro de sua atividade fim, pois é em relação a esta atividade que a franqueadora detém o know-how que será repassado aos empresários franqueados. 
    […]
    A partir desta interpretação, o acórdão proferido pela 3ª Turma do TST fez prevalecer o entendimento de que pessoas jurídicas distintas não são livres para contratar e estipularem a divisão do trabalho entre si, ignorando as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 725), na ADPF 324, assim como na ADC 48/ ADI 3961. 
    Além disso, negou vigência aos arts. 1º e 2º da Lei 8955/94 em decisão proferida por órgão fracionário” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que
    “[...] a decisão reclamada desrespeitou as decisões proferidas pelo Excelso STF na ADC 48/ADI 3961, no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral) e na ADPF 324. Isto porque, ao afirmar a existência de vínculo empregatício entre as partes, a decisão reclamada fixou barreiras à livre estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF), até porque nem toda prestação remunerada de serviços configura relação de emprego, inclusive no tocante à transferência da execução de atividades finalísticas da pessoa jurídica à outra empresa. 
    Tais balizas decisórias contrariadas pela decisão reclamada foram definidas pelo STF quando da apreciação da ADC 48/ADI 3961, do RE 958252 e da ADPF 324, o que também desencadeia a viabilidade da presente reclamação” (pág. 11 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão do pedido liminar e, no mérito, seja cassada: 
    “[...] a decisão reclamada e seus efeitos, para que o recurso ordinário retorne a julgamento pelo Tribunal Pleno do TST para decidir sobre a constitucionalidade ou não dos arts. 1º e 2º da Lei 8955/94. [...]” (pág. 25 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF, no Tema 725-RG, na ADC 48/DF e na ADI 3.961/DF e, ainda, o conteúdo do enunciado da SV 10, sob a alegação de que o acórdão reclamado afastou os arts. 1º e 2º da Lei 8.955/1994. 
    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “[...] Em relação ao tema vínculo de emprego - configuração, reitere-se que o Direito do Trabalho, classicamente e em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7º, CF). 
    Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, IV, CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, IV, art. 170, caput e VIII, CF) e veículo mais pronunciado de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como a parassubordinação e a informalidade. 
    Registre-se que a subordinação enfatizada pela CLT (arts. 2º e 3º) não se circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. 
    Pode a subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa; ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços. 
    Presente qualquer das dimensões da subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural) - aliada à pessoalidade, onerosidade e habitualidade -, considera-se configurado esse elemento fático-jurídico da relação de emprego. 
    No caso, a partir da detida apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o TRT manteve a sentença, que concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício, haja vista as provas colhidas em Juízo terem comprovado a presença da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade na relação jurídica estabelecida entre as partes. 
    […]
    Afirmando a instância ordinária, quer pela sentença, quer pelo acórdão, a presença dos requisitos configuradores do vínculo de emprego, torna-se inviável, em recurso de revista, reexaminar o conjunto probatório dos autos, por não se tratar o TST de suposta terceira instância, mas de Juízo rigorosamente extraordinário - limites da Súmula 126/TST. 
    Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, quer pelo Juízo de Primeiro Grau, quer pelo TRT. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da Jurisprudência do TST, somente deve a Corte Superior Trabalhista se imiscuir no assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos. 
    Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (págs. 17-20 do documento eletrônico 32).
    Depreende-se da transcrição acima que o TST, por ser instância extraordinária, somente manteve a decisão das instâncias ordinárias que, a partir da detida apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluíram pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício, haja vista as provas colhidas em Juízo terem comprovado a presença da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade na relação jurídica estabelecida entre as partes. 
    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do Tema 725-RG, e no julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3961/DF, fixou as seguintes teses: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 
    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (ADC 48 e ADI 3961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).
    Observa-se que no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 
    Por outro lado, no caso em tela a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra, nem na questão da constitucionalidade da Lei 11.442/2007. As instâncias ordinárias analisaram o contrato de franquia celebrado entre as partes e concluíram pela existência de elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação jurídica, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.2820.609-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
     Além disso, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência dos arts. 1º e 2º da Lei 8.955/1994, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10. 
    O verbete sumular referido acima afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Com efeito, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10, como ocorreu no caso.
    Nessa linha de entendimento, indico os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Assinalo, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator